Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-41.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024581-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON MIQUEAS COSTA - CPF: 055.760.181-92 (APELANTE), PATRICIA BENEDITA DA COSTA SILVA - CPF: 055.760.251-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024581-41.2021.8.11.0003

APELANTE: WEVERTON MIQUEAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL IMPOSTA. ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À RECOMENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) meses de detenção pela prática do delito de ameaça em contexto doméstico de familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de ajuste da fração adotada na segunda fase da dosimetria, fixada fora dos parâmetros recomendados pela jurisprudência consolidada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que o parâmetro adotado para elevar a pena intermediária, devido ao reconhecimento da agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal,
revela-se excessivo, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique sua utilização.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Conforme a jurisprudência consolidada, a fração adequada para a exasperação da pena, seja em razão de circunstâncias judiciais, seja por agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a aplicação de fração diversa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06; Código Penal, art. 147,
caput
, e art. 61, II, “f”.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no ARESp Nº 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe: 28/08/2023.

1024

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024581-41.2021.8.11.0003

APELANTE: WEVERTON MIQUEAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEVERTON MIQUEAS COSTA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, em virtude da prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 232242241).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a readequação da pena imposta, argumentando que, “
na fase intermediaria da dosimetria do delito de ameaça, o juízo reconheceu a agravante do delito cometido em ambiente doméstico, na forma do art. 61, II, “f”, do CP, e, em consequência disso, aumentou a reprimenda de 01 mês para 02 meses
”, não apresentando, contudo, “
qualquer justificativa para a não utilização da fração padrão preconizada de 1/6 sobre a pena
” (cf. Id. n.º 232242250).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 232242253).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 237708680).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024581-41.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado, insurge-se a defesa contra a sentença que impôs ao acusado pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito de ameaça em ambiente doméstico e familiar.

Argumenta que o Juízo, sem qualquer justificativa, adotou frações superiores às recomendadas pela jurisprudência, motivo pelo qual requer seja a pena redimensionada.

A dosimetria foi estabelecida da seguinte forma:

“[...] Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado WEVERTON MIQUEAS COSTA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...]”.

Observa-se que, na fase inicial da dosimetria, o Juízo não valorou negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, contudo, foi reconhecida a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando no aumento da pena de 1 (um) para 2 (dois) meses,
o que corresponde ao dobro da pena mínima cominada ao delito
.

Conforme reiteradamente decidido pela Corte Cidadã, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, a fração ideal a ser utilizada quando do reconhecimento de agravantes e atenuantes é de
1/6 (um sexto)
, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique o uso de fração diversa,
o que não se verificou na decisão guerreada
.

À propósito:

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/4 sem a devida fundamentação. 3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante /deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes [...]”. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica [...]”.
(AgRg no ARESp Nº 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe: 28/08/2023).

Feitas essas considerações, em razão do reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, redimensiono a pena intermediária para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, resultado da aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base – 1 (um) mês de detenção –, a qual, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para reduzir
para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
a pena imposta a
WEVERTON MIQUEAS COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024